Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-57.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), GILLIARD AUGUSTO DE LIMA - CPF: 952.158.831-49 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), GILLIARD AUGUSTO DE LIMA - CPF: 952.158.831-49 (PACIENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SANTANA SOARES - CPF: 010.355.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PERENE – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 365 DIAS DESDE A SEGREGAÇÃO – COMPLEXIDADE PROCESSUAL – PRESENÇA – PLURALIDADE DE RÉUS – DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS INQUIRITÓRIAS – ATRASO JUSTIFICADO – RÉU QUE PERMANACEU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS DESDE O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
.

Não há constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir da pessoa acusada de perpetrar crimes de intensa significação, e que permanece foragido por mais de três anos, tampouco há excesso amparável em sede de
habeas corpus
quando consignada a relativa complexidade da ação penal com pluralidade de acusados, necessidade de expedição de cartas precatórias inquiritórias e do desmembramento da ação penal, desautorizando concluir que se mostre desarrazoado o lapso de tempo decorrido a ponto de determinar a soltura do paciente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Buscam as Drs. Fernanda Mendes Pereira, OAB/MT 4.455, e Simone Aparecida Mendes Pereira, OAB/MT 5019, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Gilliard Augusto de Lima
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos de Ação Penal 660-51.2018.811.0011, cód. 257482, injustificadamente e desde 11/01/2019, portanto, há mais de um ano, por conta da acusação da prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com a inicial, “[...]
já se passaram 365 dias da custódia sem findar o processo, o Réu SEQUER foram interrogados e até a presente data não houve o término audiência de instrução, perecendo ainda de cartas precatórias. Diante do exposto, verifica-se configurado constrangimento ilegal na liberdade do requerente, tendo em vista o excesso de prazo
” [
sic
inicial, p. 2] a que não deu causa.

Além disso, segundo pontua, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade judiciária coatora faz menção apenas a requisitos genéricos da prisão preventiva, carecendo, pois, de fundamentação concreta a justificar a segregação cautelar.

Pede a concessão liminar da ordem liberatória e a ratificação no mérito, restabelecendo o
status libertatis
, com ou sem medidas cautelares diversas, até resolução final da ação criminal.

A liminar foi indeferida em 22/01/2020 [id. 30667486], e as informações aportaram em 28/01/2020 [id. 31569979].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – DELONGA DENTRO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERADA A SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DESATENÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA NA CONDUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – FATOS GRAVES QUE DEMANDAM MAIOR ELASTICIDADE DE TEMPO EM BUSCA DA VERDADE REAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 32465979].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já relatado anteriormente, por ocasião da decisão que indeferiu a liminar, a impetração ressente da devida instrução com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havendo apenas cópia do espelho de tramitação do processo onde consta apenas decisões que desacolheram os pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo por isso impossível verificar a procedência ou não dos pedidos formulados na inicial, e se há realmente fundamentos abstratos na imposição da prisão cautelar.

Lado outro, a autoridade judiciária afirma que o paciente permaneceu em local incerto há mais de três anos desde a data do decreto cautelar, de onde se nota que a prisão cautelar pode decorrer tanto da gravidade concreta da imputação quanto da possibilidade de prejuízo à instrução, proclamando-se a possibilidade de nova fuga caso seja posto em liberdade.

Emerge, pois, evidenciada a possível necessidade da prisão preventiva em razão do grande lapso de tempo em que o paciente permaneceu foragido, entre 12/6/2015 até ser preso em 11/01/2019, desnaturando-se, ao menos com base no contexto probatório apresentado, a alegada presença de constrangimento ilegal.

Quanto ao aventado excesso de prazo na persecução penal, a autoridade judiciária de origem esclareceu que o paciente - foragido desde a decretação de sua prisão preventiva em 12/6/2015 -, somente veio a ser capturado na data de 11/01/2019.

A ação penal sofreu desmembramento com relação ao coautor do fato em 11/3/2019, sendo o paciente interrogado em 11/3/2019 e expedidas cartas precatórias visando a continuidade da coleta do restante da prova oral, estando o feito atualmente aguardando o retorno de uma das missivas para posterior apresentação de memoriais finais e sentença.

O atraso da tramitação processual, ao que se vê, está a se pautar na relativa complexidade da ação penal, com pluralidade de acusados, necessidade de expedição de cartas precatórias, necessidade de desmembramento da ação penal, exsurgindo uma natural dificuldade de encerramento da
persecutio criminis in judicio
.

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias,
prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela
deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos e assemelhados)
, e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1ª Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, consignada a relativa complexidade da ação penal com pluralidade de acusados, necessidade de expedição de cartas precatórias inquiritórias e do desmembramento da ação penal, o atraso até aqui verificado aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global,
somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação
, o que não é possível verificar de acordo com a prova pré-constituída encartada à impetração, uma vez que está a autoridade judiciária a buscar meios para a produção da prova requerida pela douta acusação.

Ante o exposto, com o parecer, por ora,
denego a ordem
aviada em prol de
Gilliard Augusto de Lima
, qualificado, mantendo incólume a prisão cautelar vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020